Tribunal: TJDFT
Processo: 0140719-19.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0140719-19.2007.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALLAN JOSE ROCHA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DULCIA ROCHA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. TEMA 1.234 DO STF. SÚMULA VINCULANTE No 61. DISTINÇÃO. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO INICIADO ANTES DO JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Reexame de acórdão proferido antes do julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, para análise da obrigação do Distrito Federal em fornecer medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados às listas do SUS, destinados ao tratamento de Sarcoma de Kaposi, conforme prescrição médica e decisão judicial provisória prévia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão impugnado deve se submeter às teses firmadas no julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral e na Súmula Vinculante no 61; e (ii) determinar se a continuidade do tratamento iniciado sob tutela provisória pode ser considerada motivo suficiente para afastar a aplicação do entendimento firmado no Tema 1.234. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal estabelece a aplicação imediata de suas decisões vinculantes, incluindo os precedentes firmados em sede de repercussão geral e súmulas vinculantes, nos termos do art. 103-A e do art. 102, § 2o, da Constituição Federal. 4. A modulação de efeitos de decisões proferidas em repercussão geral constitui juízo privativo do Supremo Tribunal Federal, não cabendo sua alteração por outros órgãos do Judiciário. 5. A análise do caso concreto comporta a distinção em relação ao paradigma firmado no Tema 1.234, considerando que: 5.1. O tratamento da doença foi iniciado antes da formação do precedente vinculante e da edição da Súmula Vinculante no 61; 5.2. O Sarcoma de Kaposi, HIV, é doença rara, grave e progressiva, cuja interrupção do tratamento contínuo pode acarretar danos irreversíveis à saúde do paciente; 6. Distinção. A continuidade do tratamento iniciado previamente à decisão vinculante atende aos princípios da proteção à vida e da dignidade da pessoa humana, bem como ao direito fundamental à saúde, conforme disposto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO 7. Acórdão mantido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 102, § 2o, e 196; CPC, arts. 489, § 1o, VI, 927, III, e 1.040, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243, Tema 1.234, Repercussão Geral, Plenário, j. 10.06.2024; STF, RE 566.471, Tema 6, Repercussão Geral, Plenário, j. 22.05.2019; STF, Súmula Vinculante no 61; STF, STA 175-AgR, j. 12.04.2023. O recorrente aponta afronta aos artigos 6o e 196, ambos da Constituição Federal, alegando que a decisão colegiada, ao afastar a aplicação do Tema 1.234 sob alegação genérica de "proteção à vida e dignidade da pessoa humana", criou indevidamente critério de modulação de efeitos, usurpando competência privativa desta Suprema Corte. Verbera que o fundamento de continuidade do tratamento não é válido para afastar a aplicação de tese vinculante. Pondera que a previsão constitucional de que a saúde é direito de todos não possui cunho irrestrito nem incondicional, acrescentando que o Supremo Tribunal Federal fixou as balizas para o fornecimento que, entretanto, não teriam sido observadas pela decisão guerreada. Defende a existência de repercussão geral. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 6o e 196, ambos da Carga Magna, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus de arguição de repercussão geral. Isso porque, o órgão colegiado, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso em exame, há circunstâncias do caso concreto que justificam a adoção de distinção em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento apontado. É que o tratamento foi iniciado em momento anterior ao julgamento da tese, por força de tutela provisória em processo judicial. A suspensão do tratamento ou a sua modificação para adequar-se às exigências do julgado poderia colocar em risco a eficácia do tratamento e a saúde do paciente, de modo que se justifica distinguir o caso da tese firmada no tema 1234. O acórdão foi proferido antes da decisão do Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral baseado na situação de saúde do autor. No caso, o autor é portador de Sarcoma de Kaposi, HIV, com o comprometimento do estômago, conforme receituário médico da Dra. Eliana L. Bicudo dos Santos – Infectologista da Secretaria de Saúde CRM- DF 6162 (ID 12656085, pág. 8). Em face deste quadro, necessita do uso contínuo do medicamento quimioterápico Daunorubicina Lipossomal, na quantidade de 32 frascos, a serem aplicados a cada 15 dias, de forma endovenosa. Ademais, em resposta à Assessoria Jurídica Legislativa da Secretaria de Saúde (ID 12656091) consta que o medicamente não está previsto como medicamento Excepcional, no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde. É, portanto, aprovado pela Anvisa e tem registro no Ministério da Saúde (ID 12656093). (ID 71676987). E infirmar tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017